Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS 231 E 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), em razão de subtração de bicicleta, mediante violência física e grave ameaça, com posterior localização do acusado nas imediações, ainda em poder do bem, com restituição à vítima. Pedido preliminar de nulidade da Sentença por deficiência de motivação; e, no mérito, pleito de absolvição ou desclassificação para furto, reconhecimento da tentativa e redimensionamento da pena, com incidência da atenuante da confissão para redução abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por suposta ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a conduta se amolda ao crime de roubo ou se comporta desclassificação para furto; (iii) verificar se o delito se consuma ou se subsiste na forma tentada; e (iv) apurar se a atenuante da confissão autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo cominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por falta de fundamentação não prospera quando a sentença explicita o encadeamento lógico entre a prova produzida e as conclusões acerca da materialidade, autoria e elementares do tipo penal, com exame das versões apresentadas em juízo. Divergência da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação.
4. A desclassificação para furto é inviável quando o acervo probatório, especialmente a palavra da vítima, o depoimento da testemunha presencial e as declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, evidencia subtração realizada com violência e grave ameaça.
5. A inexistência de laudo pericial de lesões não afasta, por si, a caracterização da violência no roubo, quando a violência se manifesta por vias de fato e é confirmada por prova oral coerente e convergente.
6. O reconhecimento da tentativa não se sustenta quando verificada a inversão da posse do bem. O crime de roubo consuma-se com a subtração mediante violência ou grave ameaça e a efetiva apreensão da coisa, sendo irrelevantes a brevidade da posse e a recuperação imediata, conforme a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência e sintetizada na Súmula 582 do STJ.
7. A pretensão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão, encontra óbice na orientação consolidada de que a incidência de atenuante não autoriza ultrapassar o piso legal do preceito secundário, conforme a Súmula 231, do STJ e entendimento reafirmado em precedente do STF mencionado no voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe, de forma suficiente, as razões de convencimento a partir da valoração da prova produzida. 2. A presença de violência e grave ameaça, demonstradas por prova oral coerente, afasta a desclassificação do roubo para furto. 3. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e com recuperação imediata, conforme a teoria da amotio (Súmula 582 do STJ). 4. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)."
Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 93, inc. IX; CP, arts. 14, inc. II; 33, § 2o, “c”; 65; 157, caput; CPP, art. 621, inc. I; Resolução CNJ no 172/2013; Súmulas 231 e 582 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597270 (QO-RG), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; TJDFT, Acórdão no 1196136, ApCrim no 20181210013748, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 22.08.2019; TJDFT, Acórdão no 1677008, Proc. no 07436323120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.03.2023; TJDFT, Acórdão no 2055176, Proc. no 0703579-60.2025.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2044594, Proc. no 0710296-04.2024.8.07.0010, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2036118, Proc. no 0719978-83.2024.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 21.08.2025.